Tribunal: TJMT
Processo: 1034631-33.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034631-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), FOR KIDS PHOTO ATELIE LTDA - CNPJ: 30.232.216/0001-43 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação Revisional de Contrato bancário, na qual a Agravante pugnou pela consignação de valores e a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato, além da abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes e execução da garantia (veículo).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da Agravante não se encontra demonstrada, uma vez que não há prova inequívoca da abusividade dos juros remuneratórios, demandando dilação probatória, sendo insuficiente a simples apresentação de cálculos unilaterais.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a mera propositura de ação revisional não tem o condão de afastar a mora do devedor (Súmula 380/STJ), tornando inviável a suspensão da exigibilidade do contrato e a manutenção da posse do bem objeto de garantia.

5. O perigo de dano também não restou configurado, uma vez que a Agravante é pessoa jurídica e os contratos questionados foram firmados há mais de dois anos, não havendo urgência que justifique a medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter o indeferimento da tutela de urgência reivindicada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Ford Kids Photo Ateliê LTDA
contra a decisão de ID 175968076, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 1009024-04.2024.8.11.0037, ajuizada pelo ora Agravante em face do
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravante.

Em suas razões, a Agravante sustenta ter firmado dois contratos de empréstimo com a instituição financeira Agravada, em 07/03/2022 e 05/08/2022, os quais conteriam cláusulas abusivas e ilegais, notadamente a cobrança de juros remuneratórios de 4,48% e 4,60% ao mês (a.m.).

Alega que a incidência desses encargos tem comprometido significativamente sua capacidade financeira, tornando sua situação insustentável e impossibilitando sua subsistência, a qual, conforme ressalta, está intrinsecamente ligada ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana.

Aponta que “
é totalmente insustentável a manutenção da presente situação, pois a lesão aos direitos da agravante é concreta e atual, caracterizando a urgente necessidade de deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela
” - sic.

Ressalta que não há perigo de irreversibilidade da medida, pois “
a recorrente não está se negando a pagar o que deve, apenas pretende revisar suas obrigações
” – sic.

Diante disso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar a consignação judicial dos valores incontroversos, determinar que a Agravada se abstenha de incluir seu nome nos cadastros de inadimplentes e de cobrar quaisquer penalidades moratórias, incluindo a execução da garantia (veículo alienado), até o desfecho da demanda.

A tutela recursal foi indeferida (ID 258382694).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pretendida na petição inicial da Ação Revisional de Contrato ajuizada pela ora Agravante em desfavor da instituição financeira Agravada, nos seguintes termos:

“(...) Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não vislumbro, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito do requerente fundamenta-se em meros argumentos, pois não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “Pacta Sunt Servanda” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

Ademais, não há evidências nos autos de que a instituição financeira esteja obstando e/ou dificultando de alguma forma o recebimento do débito, de modo que não vislumbro interesse processual para consignação dos valores em juízo.

No mesmo sentido, o artigo 330, §3º, do CPC, prevê que: “o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”.

Dessa forma, o pagamento deve se dar no modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo requerido.

Outrossim, a manutenção da posse do veículo e impedimento de negativação do nome do autor vinculam-se ao correto adimplemento das parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

(...)

Portanto, as alegações trazidas pela parte requerente não autorizam, ao menos em sede de cognição sumária, a concessão da tutela requerida, sendo necessária a dilação probatória para análise da matéria discutida.

Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PRETENDIDA. (...)”
– sic ID 175968076 dos autos de origem.

No caso, em que pese o argumentado pela parte Agravante, inexiste fundamento legal para modificar a decisão recorrida, pois a questão relacionada à existência, ou não, de abusividade nos juros remuneratórios dos contratos que instruem a lide demanda a correta instrução processual.

Como já pontuado por esta Relatora na decisão que indeferiu a tutela recursal, “
A simples indicação dos cálculos pela Autora/Agravante não tem o condão de comprovar a abusividade das cobranças, devendo prevalecer os negócios firmados até a análise do mérito da causa, em respeito ao pacta sunt servanda
” – sic ID 258382694.

Ademais, o mero ajuizamento da ação revisional não tem o condão de elidir a mora, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 380 STJ:

a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Portanto, não afastada a mora, inviável se falar em manutenção da posse do automóvel com o Autor, tampouco em determinação para a instituição financeira se abster de incluir o nome do devedor em cadastros restritivos de crédito.

Nesse contexto, não se vislumbra a alegada probabilidade do direito da Autora/Agravante, o que, por si só, afasta a possibilidade de reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo.

Em caso semelhante assim decidiu essa Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE –AFASTAMENTO DOS EFEITOS DECORRENTES DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com o entendimento estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, se o consumidor não demonstrar de plano a abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato de financiamento, não é viável invalidar sua situação de mora. Por conseguinte, torna-se inviável afastar os efeitos resultantes da mora. A simples propositura de ação revisional de contrato não descaracteriza a mora (Súmula nº 380 do STJ).
(AI 1008457-84.2024.8.11.0000, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 01/07/2024).

Por fim, há que se ressaltar que o perigo de dano também não se encontra presente, pois, embora alegue possível prejuízo a sua subsistência e violação ao direito fundamental à vida e à dignidade da pessoa humana, a Agravante é uma pessoa jurídica e não pessoa física. Além disso, os contratos foram celebrados há mais de 2 (dois) anos, evidenciando que não há urgência no deferimento do pleito em que a Agravante vem contestar os juros cobrados apenas nesse momento.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025